Tribunal: TJMT
Processo: 0004025-87.2011.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004025-87.2011.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUDITH DOROTEIA DE OLIVEIRA - CPF: 328.044.901-49 (EMBARGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), JERCINA ANA SANTANA - CPF: 027.890.181-62 (EMBARGADO), TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME - CNPJ: 83.029.140/0001-10 (EMBARGANTE), LEOVERAL FRANCISCO LOPES - CPF: 080.756.890-20 (ADVOGADO), DENISE ALVES DA CUNHA - CPF: 701.749.381-87 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (EMBARGANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), JERCINA ANA SANTANA - CPF: 027.890.181-62 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIESI TEIXEIRA CORREA MORAES - CPF: 427.655.361-04 (ADVOGADO), ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS - CPF: 150.963.351-00 (ADVOGADO), BRUNO SILVA NAVEGA - CPF: 051.392.347-00 (ADVOGADO), JAILSON SANTANA MARQUES DE OLIVEIRA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXISTÊNCIA DE OMISSÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO.

É de se acolher os presentes embargos quando existente omissão no acórdão recorrido, sem lhe conceder, todavia, efeitos modificativos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0004025-87.2011.8.11.0002

EMBARGANTE: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

EMBARGADA:
JUDITH DOROTEIA DE OLIVEIRA e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
para suprir omissão oposto ao acórdão de provimento da apelação interposta por
JUDITH DOROTEIA DE OLIVEIRA e OUTROS em face de TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME e OUTROS
,
cuja ementa restou assim redigida:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE EM ACIDENTE DE VEÍCULO – MORTE DO GENITOR E FILHO – DANO MORAL CONFIGURADO E PENSIONAMENTO – RECURSO PROVIDO.

A fixação do montante indenizatório deve se ater à gravidade do ato, culpabilidade e capacidade econômica do agente, e aos efeitos surtidos sobre a vítima, bem como a condição social do réu.

Demonstrada a dependência econômica das autoras do falecido, impõe-se a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais sob a forma de pensão mensal, nos termos fixados nessa decisão.”

A embargante alega, em síntese, a existência de omissão
“quanto aos limites da responsabilidade da seguradora, na medida em que a segurada não contratou a cobertura para danos morais a terceiros. Ainda, não restaram observados os pedidos de AJG, bem como de suspensão de exigibilidade de juros e correção, frente à decretação da falência da seguradora.”

Ressalta que “
a ora embargante não pretende que seja afastada a responsabilidade da segurada quanto aos danos morais. Apenas pretende que sua responsabilidade seja afastada quanto aos danos morais, e quanto ao pensionamento seja limitada à cobertura contratada “Danos Corporais a Terceiros não transportados”.”
Requer a concessão do benefício da justiça gratuita, bem como a suspensão dos juros e correção sobre a condenação fixada em face da seguradora.

Em contrarrazões, a embargada requer a rejeição dos embargos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. NAUME DENISE NUNES ROCHA MULLER, manifestou-se pelo acolhimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

No caso dos autos, de fato, esta Corte não se manifestou sobre as teses levantadas no presente recurso, de modo que passo a fazê-lo.

Pois bem. De início, INDEFIRO O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA requerido pela embargante, vez que, o simples fato da empresa estar em liquidação extrajudicial, não autoriza, por si só, a concessão do benefício, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. No tocante à pessoa jurídica, cabe consignar que, de acordo com o entendimento cristalizado na Súmula 481/STF: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 2. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 3. Ademais, conforme jurisprudência do STJ, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende da demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1356000 RS 2018/0224317-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019)

Necessária a comprovação real da condição de hipossuficiência, o que não ocorreu no caso dos autos, de modo que o indeferimento do pedido é medida impositiva.

Quanto a tese de ausência de cobertura para danos morais pela embargante, tem-se que

a
seguradora
só não responde regressivamente pela
indenização
por
dano moral
e estético quando existir cláusula expressa na apólice excluindo tais coberturas, o que não é o caso dos autos.

Neste sentido, o teor Súmula no
402
do STJ:

“O contrato de seguro por danos pessoais

compreende danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão."

Nesse sentido:

APELAÇÃO 1. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS. . MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. DANOSQUANTUM ESTÉTICOS. MANUTENÇÃO DA IMPORTÂNCIA ARBITRADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO 2. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA. AÇÃOAD CAUSAM AJUIZADA POR TERCEIRO EM FACE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E SEGURADORA. CONDENAÇÃO DIRETA E SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA LIMITADA ÀS COBERTURAS DESCRITAS NA APÓLICE. DANOS ESTÉTICOS E MORAIS ENGLOBADOS NA COBERTURA POR DANOS CORPORAIS. INEXISTÊNCIA DE EXPRESSA EXCLUSÃO NA APÓLICE. SÚMULA 402 DO STJ. APLICAÇÃO. DANO MORAL. MONTANTE ACRESCIDO DE CORREÇÃO DO ARBITRAMENTO E JUROS DE MORA DO EVENTO DANOSO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-PR - APL: 00003583720128160126 PR 0000358-37.2012.8.16.0126 (Acórdão), Relator: Desembargadora Ângela Khury, Data de Julgamento: 21/02/2019, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2019)

Assim, é de se concluir pela responsabilidade da embargante, de forma solidária.

Da mesma forma, inviável acolhimento do pleito de suspensão dos juros e correção sobre a condenação fixada em face da seguradora, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. DECRETAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. FLUÊNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, a decretação da liquidação extrajudicial não impede a contagem dos juros em face da entidade, pois, havendo saldo suficiente após a liquidação do passivo, os juros serão pagos" (AgInt no AREsp 1.019.479/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 19/12/2017). 2. Estando o acórdão estadual em congruência com a jurisprudência desta Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 3. Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, a Súmula 83/STJ aplica-se ao recurso especial fundado tanto na alínea a como na alínea c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 1601823 SE 2016/0131035-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2019)

Diante do exposto, conheço dos presentes embargos, porém sem lhe atribuir efeito modificativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023